Tribunal: TJSP
Processo: 2267565-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Tutela de urgência concedida. Insurgência da ré. Requisitos do art. 300 "caput" do CPC que estão presentes no caso concreto. Aplicação do art. 13, II, da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos. Inadimplência que não superou o prazo previsto para rescisão do contrato. Precedentes desta C.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Tutela de urgência concedida. Insurgência da ré. Requisitos do art. 300 "caput" do CPC que estão presentes no caso concreto. Aplicação do art. 13, II, da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos. Inadimplência que não superou o prazo previsto para rescisão do contrato. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de oferecer à agravada plano similar, conforme dispõem a Resolução no 19/1999 da CONSU e a Resolução Normativa no 254/2011 da ANS. Risco na suspensão do plano da agravada, que está em etapa final de gestação. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267565-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
SEGUROS SAÚDE S/A, é agravada ERICA SERRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267565-02.2019.8.26.0000 -Voto no 18.291
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267565-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (40a Vara Cível Central)
Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A
Agravada: Erica Serra Souza
Juíza: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 18.291
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais. Tutela de
urgência concedida. Insurgência da ré. Requisitos do art. 300
“caput” do CPC que estão presentes no caso concreto. Aplicação
do art. 13, II, da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos.
Inadimplência que não superou o prazo previsto para rescisão do
contrato. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de oferecer
à agravada plano similar, conforme dispõem a Resolução no
19/1999 da CONSU e a Resolução Normativa no 254/2011 da
ANS. Risco na suspensão do plano da agravada, que está em
etapa final de gestação. Decisão mantida. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão reproduzida a fls. 71/74, que nos autos da ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais movida pela agravada
concedeu tutela de urgência para impor à agravante a obrigação de
reestabelecer, no prazo de 48h00, a prestação de serviços de saúde à agravada
e findo o prazo estipulado no artigo no artigo 13, inciso II, da Lei no
9.656/98, que a agravante ofereça à agravada um novo plano, do tipo
individual ou familiar, com as mesmas características.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267565-02.2019.8.26.0000 -Voto no 18.291
3
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, a
ausência de preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de
urgência, alegando que não há falha na prestação de serviços e que a empresa
que contratou o plano, empregadora da agravada, estava inadimplente.
Afirma que não existe obrigação legal de incluir a agravada em outro plano
de natureza individual, não comercializado pela agravante, e que é necessário
o cumprimento de prazos de carência.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
79/80).
Contraminuta a fls. 83/94.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Não prospera o inconformismo.
A tutela de urgência concedida deve ser mantida,
presentes os requisitos do artigo 300 caput do CPC.
Há nesta C. 3a Câmara de Direito Privado
entendimento de que aos contratos coletivos de assistência médica e seguro
saúde (como é o caso dos autos fl. 22 dos autos de origem) se aplica, por
analogia, a norma do artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98, que
proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267565-02.2019.8.26.0000 -Voto no 18.291
4
comprovada ou não pagamento de mensalidade por período superior a
sessenta dias.
Nesse sentido: “Plano de saúde. Contrato coletivo.
Contrato sujeito às normas do CDC. Rescisão unilateral do contrato pela
seguradora. Inadimplemento por prazo superior a 60 dias. Incidência,
por analogia, do art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98. Não
comprovação do recebimento da notificação pela contratante. Tratativas
mantidas entre as partes para quitação das mensalidades em aberto,
poucos dias antes da rescisão do contrato. Conduta da operadora de
saúde incompatível com a rescisão. Contrato mantido. Tutela antecipada
restabelecida. Ação procedente. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1020302-68.2016.8.26.0100, de minha relatoria, j. 13/03/2018). E também:
Apelação Cível no 4005244-12.2013.8.26.0477, Rel. Des. Donegá Morandini,
j. 03/12/2015).
Na mesma linha: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO
DE
SAÚDE.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
REJEITADA.
CANCELAMENTO
DE
PLANO
COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO CASO
CONCRETO. EX-EMPREGADO EM TRATAMENTO DE DOENÇA
GRAVE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO III, DA LEI No9.656/98. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. A Operadora é parte legítima para responder aos termos
de ação em que se visa manutenção de plano de saúde. 2.
Independentemente de o plano ser coletivo empresarial ou individual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267565-02.2019.8.26.0000 -Voto no 18.291
5
descobrindo-se doença grave durante o tempo de permanência,
imprescindível a manutenção do plano até a cura e alta médica, mediante
o pagamento integral do prêmio. 3. Em observância aos princípios da
boa-fé e da função social do contrato, enquanto perdurar a necessidade
de tratamento da doença, o paciente não pode ser excluído do plano sem
a oferta de qualquer alternativa para continuar recebendo a assistência
médica. 4. Não há nos autos prova de nenhum fato que caracterize a dor,
no sentido amplo da palavra, passível de indenização” (Apelação Cível no
1001814-31.2018.8.26.0218, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j.
19/12/2019).
Destarte, incontroverso que o atraso no pagamento
da mensalidade não superou o prazo que autoriza sua rescisão (cf.
documentos de fls. 24/35 dos autos de origem atraso inferior a 60 dias),
sendo, portanto, evidente que a norma supracitada não fora obedecida.
Além disso, o art. 1o da Resolução no 19/1999 do
CONSU dispõe que “As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados,
ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência
à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade
de cumprimento de novos prazos de carência”. No mesmo sentido o art. 13
e seguintes da Resolução Normativa no 254/2011 da ANS. Por isso, também
não prospera a alegação da agravante de que não tem obrigação de oferecer
novo plano à agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267565-02.2019.8.26.0000 -Voto no 18.291
6
Se tudo isso não bastasse, cabe anotar que a
agravada está em etapa final de gestação, revelando, assim, o risco na
suspensão imediata da cobertura de seu plano de saúde, mais um motivo a
justificar a tutela concedida na origem.
Destarte,
resguardada
a
possibilidade
de
reapreciação da matéria ao longo da instrução processual, onde as
circunstâncias do caso concreto serão elucidadas, mantém-se o
deferimento da tutela de urgência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator